Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 150 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente preliminar de nulidade de citação, pois sua citação foi realizada através de terceira pessoa, sua genitora, por meio de aplicativo de mensagens. No mérito, atesta a insuficiência probatória, visto que os policiais envolvidos na ocorrência não foram ouvidos em Juízo, sendo ouvidas somente as supostas vítimas. Acrescenta não ter havido a configuração do dolo específico de entrar em casa alheia ou em suas dependências sem permissão, tanto que a maior parte do tempo o acusado ficou sentado no muro, informando que não estava armado e estava fugindo de uma outra pessoa. Ultrapassada a preliminar, requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da atenuante da confissão e a readequação do cálculo da pena na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste (i) na apuração da nulidade de citação do réu; (ii) na análise da suficiência probatória e do dolo da conduta praticada pelo réu; (iii) na revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora não conste das alegações finais, a nulidade de citação é matéria de ordem pública. Segundo regra do art. 570 do CPP, a falta ou a nulidade da citação pessoal é sanada com o comparecimento do acusado aos autos, por intermédio de advogado constituído, desde que evidenciada a inequívoca ciência da ação penal ofertada em seu desfavor – situação verificada no caso, em que a Defensoria Pública participou da audiência de instrução (ID 61594590), tem ciência de todo o processado e apresentou a defesa técnica do réu (ID 61594597). Com efeito, a nulidade suscitada, decorrente da inobservância do rito procedimental é relativa, não havendo como reconhecê-la, se não houver prejuízo à defesa. Inteligência do artigo 65, §1o, da Lei n. 9.099/95; artigo 563, do CPP; e da Súmula n. 523 do STF. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1743164. Demais disso, não há no processo penal revelia no sentido próprio do termo (presunção de veracidade), pois a inação do réu não conduz a nenhum tipo de sanção processual. Preliminar rejeitada.
5. Consta da denúncia que no dia 23 de janeiro de 2023, acerca de 09h, na Estrutural/DF, o réu, consciente e voluntariamente, entrou, clandestinamente, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia e em suas dependências, pulando o muro da residência das vítimas, penetrando no lote onde fica a edificação residencial. As vítimas pediram para que o réu saísse do imóvel, porém, ele permaneceu no interior do lote.
6. O art. 150 do Código Penal descreve o delito de violação de domicílio: “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, porquanto se consuma com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou nas dependências, sem o consentimento de quem de direito. Tutela-se a liberdade privada e doméstica do indivíduo (privacidade da pessoa) e não o patrimônio, ou seja, a tranquilidade do lar, que compreende todo o lote, com a edificação construída.
7. A inexistência de agressividade ou de porte de qualquer tipo de arma são fatos irrelevantes para consumação do tipo penal, ficando caracterizado o dolo específico de violar o domicílio ao pular muro da residência sem autorização das vítimas. Ressalte-se que “a inviolabilidade de domicílio é um direito assegurado ao cidadão pela Carta Magna, que confere proteção contra intromissão de terceiros e até do Estado. O dispositivo tutela a liberdade privada do indivíduo, bem como seu sossego e tranquilidade” (Acórdão TJDFT 1787665).
8. A materialidade e a autoria do crime estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no. 51-2023 8o BPM, como também dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Embora não tenham sido colhidos os depoimentos dos policiais militares que atuaram no caso, importante consignar que as vítimas são testemunhas oculares dos fatos ocorridos no interior da residência. Assim, as palavras das vítimas possuem especial relevo e se mostram suficientes para justificar a condenação, especialmente quando não há contraprova capaz de desmerecer as suas versões, inclusive as vítimas declaram que não conhecem o réu, isto é, inexiste interesse na imputação do delito ao réu. Ressalte-se que houve prisão em flagrante do réu.
9. Quanto à dosimetria da pena, razão assiste ao apelante. A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. Na hipótese, entende-se razoável utilizar a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima no aumento da pena. O crime de invasão de domicílio prevê a pena de um a três meses de detenção (art. 150 do CP). Assim, 1/8 do intervalo (60 dias) corresponde a 7 (sete) dias, porquanto não é possível arredondar o valor obtido (7,5) para maior. Fixa-se, portanto, a pena base em 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção. Já na segunda fase da dosimetria, de fato, o réu confessou extrajudicialmente o delito em questão, razão pela qual é necessária a compensação com a agravante da reincidência (Tema 585/STJ). Por fim, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a pena em 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de nulidade de citação afastada. Apelação Criminal provida em parte. Reformada a sentença para fixar a pena definitiva em 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citado: CP, art. 150; CPP, arts. 563 e 570; Lei n. 9.099/95, art. 65, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523, Tribunal Pleno, j. 03.12.1969.
TJDFT, Acórdão 1743164, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 01.12.2023;
TJDFT, Acórdão 1787665, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 20.11.2023;
STJ, Tema Repetitivo 585, Leading Case REsp 1947845/SP, REsp 1341370/MT e REsp 1931145/SP, Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, j.22.06.2022.